Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737622-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ISMENIA MARTHA DE RESENDE, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ISMENIA MARTHA DE RESENDE, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DESPACHO Trata-se de recursos especiais interpostos por ISMENIA MARTHA DE RESENDE (ID 72053149) e pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB (ID 72197644) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de demandas contra instituição financeira em virtude de má gestão ou desfalque nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP (REsp 1.895.936/TO – Tema 1.150), e sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (REsp 1.850.512/SP – Tema1.076). Os paradigmas foram julgados e, na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: TEMA 1.150: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TEMA 1.076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, cumpre registrar que a aplicação da sistemática dos repetitivos antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional. Tal ordem é estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil que no artigo 1.030 dispõe: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (g.n.) Nesse sentido: (...) O mecanismo criado no referido diploma, assim, foi a solução encontrada para afastar julgamentos meramente 'burocráticos' nesta Corte, já que previsível o resultado desses diante da orientação firmada em leading case pelo órgão judicante competente. Não se perca de vista que a redução de processos idênticos permite que o Superior Tribunal de Justiça se ocupe cada vez mais de questões novas, ainda não resolvidas, e relevantes para as partes e para o País. Assim, criado o mecanismo legal para acabar com inúmeros julgamentos desnecessários e inviabilizadores de atividade jurisdicional ágil e com qualidade, os objetivos da lei devem, então, ser seguidos também no momento de interpretação dos dispositivos por ela inseridos no Código de Processo Civil e a ela vinculados, sob pena de tornar o esforço legislativo totalmente inócuo e de eternizar a insatisfação das pessoas que buscam o Poder Judiciário com esperança de uma justiça rápida." No caso, a Vice-Presidência do Tribunal estadual admitiu, de pronto, o recurso especial, sem que antes fosse cumprido o rito do art. 1.030, I, b, e II, do CPC/2015, isto é: ou negativa de seguimento do recurso especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o julgado repetitivo; ou encaminhamento do processo ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicada a análise do recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observado o rito previsto no 1.030, I, b, e II, do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sérgio Kukina Relator (REsp n. 2.154.720, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/9/2024) (g.n.). A título de reforço: “O Recurso Especial é único, não devendo ser apreciado de forma fragmentada ou fracionada, pelo STJ, a quem cabe o julgamento do recurso apenas quando esgotada a jurisdição do Tribunal de origem” (AgInt no AREsp n. 1.171.747/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 24/4/2023). No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que (ID 69235140): EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização proposta pela autora contra o Banco do Brasil, alegando desfalques e má gestão dos valores depositados em sua conta PASEP entre 1972 e 1994. Sentença de improcedência com condenação em custas e honorários advocatícios. 2. Recurso de apelação com preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustentou-se a necessidade de revisão pericial sobre os valores creditados e os alegados saques indevidos. 3. Honorários de advogado fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento de danos vinculados ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional decenal para ressarcimento de danos relacionados à conta PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques. No caso, o marco inicial foi identificado na data do saque realizado em 28/04/1995. 5. Considerando que a ação foi ajuizada em 26/10/2021, verifica-se a prescrição da pretensão autoral, tornando prejudicado o mérito do recurso. 6. A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro n art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento de danos vinculados ao PASEP inicia-se na data do saque dos valores da conta individual, nos termos da teoria da actio natae do Tema 1.150 do STJ." “O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; CPC, art. 85, §§2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Tema 1.150. REsp 1.850.512, Tema 1.076. STF, RE no 1.415.786. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ nos citados representativos, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àqueles postos nos leadings cases. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especiais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019